Tribunal: TJES
Processo: 5008103-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008103-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO PALOMBO CONTE e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
. PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA.

HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Após a apresentação das razões recursais, os autos passaram pelo processo de digitalização. Assim, diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário, se mostra justificada a demora.

2. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando próximo de ser remetido ao Tribunal para julgamento do recurso interposto já que apresentadas as contrarrazões em 15/07/2024.

3. De acordo como STJ,
as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação

(AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

4. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO PALOMBO CONTE E PAULO VITOR SILVA JEKEL
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES.

Relata o impetrante que a apelação foi interposta em 03/03/2023 e recebida em 11/04/2023, sendo as razões recursais apresentadas em 28/08/2023, havendo excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (ID 8786203).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8947769).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8989571).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO PALOMBO CONTE E PAULO VITOR SILVA JEKEL
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES.

Relata o impetrante que a apelação foi interposta em 03/03/2023 e recebida em 11/04/2023, sendo as razões recursais apresentadas em 28/08/2023, havendo excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade aos pacientes.

Liminar indeferida (ID 8786203).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8947769).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8989571).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que os pacientes
FERNANDO PALOMBO CONTE E PAULO VITOR SILVA JEKEL
foram condenados pela prática do crime do art. 33, caput da Lei 11.343/06 à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão e 1.210 (um mil, duzentos e dez) dias-multa e 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, respectivamente.

Com relação ao excesso de prazo, analisando detidamente o caderno processual, verifico que, após a apresentação das razões recursais, os autos passaram pelo processo de digitalização.

Assim, entendo que diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário, se mostra justificada a demora.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (QUALIFICADO), ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PERSEGUIÇÃO (COM CAUSA DE AUMENTO) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂMITE DE 8 MESES. RÉU CONDENADO HÁ MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. No caso em exame, o s autos do recurso foram registrados no sistema do Tribunal no dia 29/3/2022, já foi ouvido o Ministério Público e agora, o último registro informa, o processo está "aguardando digitalização". Portanto, o tempo de trâmite do processo na Corte revisora, quase 8 meses, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

3. Vale recordar que o tempo total de prisão é de aproximadamente de 1 ano e 8 meses. Porém, segundo registrado na sentença, o paciente foi condenado pela prática de 5 crimes, 4 deles punidos com reclusão, totalizando 19 anos 11 meses, além de 5 meses de detenção e a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).

4. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade no julgamento do recurso de apelação.

(AgRg no HC n. 787.037/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) GRIFEI.

No caso, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se próximo de ser remetido ao Tribunal para julgamento do recurso interposto já que apresentadas as contrarrazões em 15/07/2024.

Ademais, a aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética, devendo ser analisada as peculiaridades do caso, bem como a pena imposta. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação. No caso, levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (12 anos e 4 meses de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no processamento e julgamento do recurso.

2. O posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que "o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) GRIFEI.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO. PENAS ELEVADAS IMPOSTAS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Inadmissibilidade da discussão relacionada à legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que se trata de mera reiteração de pedido já apreciado no HC n. 619.042/PE.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação" (HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).

4. No caso, levando em conta especialmente as elevadas penas impostas, e a recente chegada da demanda para julgamento perante o Tribunal Estadual, não há que se falar em excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 808.232/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) GRIFEI.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.